Tribunal: TJES
Processo: 0003199-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003199-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MARCIO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO -
OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – IRRETROATIVIDADE – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– A
embargante aponta a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

II –
Mérito: D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

III
–
A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV –
A Emenda Constitucional n.º 113/21 estabeleceu novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

V -
Importa ressaltar que o art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

VI -
Em resumo
, devem ser observados os seguintes parâmetros: incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como que o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
deve incidir a
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

VII -

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003199-61.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSÉ MÁRCIO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

Consoante relatado, o embargado, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso, vez que, segundo alega, os aclaratórios teriam sido manejados com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada ao acórdão, a saber, a omissão, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,

REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003199-61.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSÉ MÁRCIO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos pela

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
JOSÉ MÁRCIO GOMES DE SOUZA
,
apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões (ID nº 7644183), a recorrente sustenta que a decisão colegiada teria sido omissa, uma vez que os marcos de atualização permanecem os constantes na sentença, isto é, a inobservância do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência.

Assim, pede-se a supressão da omissão, para que, a partir da vigência da referida Emenda Constitucional, que instituiu a SELIC, esse seja o índice exclusivo de atualização da condenação por dano moral.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID nº 8456556) pugna pelo provimento parcial dos aclaratórios.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Neste sentido, cito o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. AJUSTE DE OFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DECISÃO EXTRAPETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, ajustando, de ofício, os pontos que constituem matéria de ordem pública;
2. Considerando que os juros e correção monetária, como consectários legais, tem natureza de ordem pública, podendo o magistrado pode conhecer e ajustar de ofício, cuja decisão não se configura
extrapetita
; 3. Embargos rejeitados. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010651-41.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2023)

Desse modo, a matéria pode ser analisada por meio de Embargos de Declaração.

Verifica-se que o recurso de apelação cível interposto pela embargante foi dado parcial provimento para reduzir os danos morais de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, todavia, os consectários legais da r. sentença, quais sejam, juros de mora de acordo com índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, incidentes desde o trânsito em julgado, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do seu arbitramento.

Ocorre que, como se sabe, em 08 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional n.º 113/21, estabeleceu que:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim, a referida emenda constitucional estipulou novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Importa ressaltar que o art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: Embargos de declaração na apelação cível fato novo superveniência da ec n. 113/2021 matéria de ordem pública incidência da selic na atualização monetária das condenações impostas à fazenda sem cumulação com outro índice incidência a partir de 09/12/2021 embargos de declaração providos. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primevos embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis
. 3) Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 035150277305, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. IRRETROATIVIDADE DA EC N. 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE (Tema 810), momento em que firmou tese para uniformização da atualização monetária de condenação imposta à Fazenda Pública.
2. Em recente modificação prevista pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, vigente desde 09 de dezembro de 2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3. A aplicação da taxa SELIC será observada a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, não retroagindo para alcançar coisa julgada material, já configurada no caso dos autos, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis
. 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001877-22.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 12/04/2023)

Em resumo
, devem ser observados os seguintes parâmetros: incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como que o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
deve incidir a
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para estabelecer a incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como
correção monetária
pelo
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
a incidência da
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.